Tribunal: TJBA
Processo: 8038182-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038182-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOGOSERV SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS

AGRAVADO: CARLA MARIA CARVALHO DANTAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO ALEGADA, CABENDO AO JUÍZO DE ORIGEM REANALISAR A MATÉRIA, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS SUAS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa de cobranças contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança ajuizada por condomínio, indeferiu o pedido de substituição do polo ativo por ausência de comprovação da cessão de crédito. O agravante sustenta que a cessão está comprovada por contrato e que é fato incontroverso nos autos, pleiteando a substituição processual e a suspensão do feito originário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se ocorreu cessão de crédito entre o condomínio autor e a empresa de cobranças agravante; (ii) definir se é cabível a substituição do polo ativo da ação originária, sem necessidade de consentimento dos réus, a partir do reconhecimento da cessão.

III. Razões de decidir

1. A cláusula 2.5 do contrato celebrado entre o condomínio e a empresa agravante prevê expressamente a cessão de crédito, em caráter irrevogável e irretratável, transferindo os direitos creditórios decorrentes do inadimplemento das taxas condominiais.

2. A própria contestação apresentada pelos réus confirma a cessão de crédito e reconhece que a empresa agravante passou a ser titular dos créditos condominiais, o que configura fato incontroverso.

3. O juízo de origem incorre em equívoco ao não reconhecer a cessão de crédito, baseando-se exclusivamente na nomenclatura contratual e ignorando o conteúdo claro da cláusula contratual e das manifestações nos autos.

4. Contudo, o julgamento da substituição do polo ativo e das demais consequências processuais da cessão deve ser realizado originariamente, sob pena de supressão de instância.

5. O agravo de instrumento comporta apenas a correção do equívoco quanto ao reconhecimento da cessão de crédito, cabendo ao juízo de origem decidir sobre os efeitos processuais decorrentes, inclusive sobre a legitimidade ativa e a substituição do polo ativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ocorrência da cessão de crédito alegada, cabendo ao Juízo de origem reanalisar a matéria, no que diz respeito às suas consequências processuais.

Tese de julgamento:

1. A existência de cláusula contratual expressa prevendo a cessão de crédito autoriza o reconhecimento da transferência da titularidade dos créditos condominiais à empresa cessionária.

2. A confirmação da cessão de crédito por ambas as partes nos autos confere à cessão caráter incontroverso.

3. A análise das consequências processuais da cessão de crédito, incluindo a substituição do polo ativo, deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, V; CC, art. 349.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038182-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LOGOSERV SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME e como agravados CARLA MARIA CARVALHO DANTAS DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03